Tribunal: STF
Processo: HC 84126
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SURSIS. RESTABELECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DAS
 CONDIÇÕES IMPOSTAS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS
 NÃO CONHECIDO.
- Os impetrantes não instruíram o writ com
documentos suficientes para comprovar a alegação de impossibilidade
de cumprimento das condições estabelecidas pelo juízo singular.
-
Por outro lado, mesmo que tais documentos tivessem sido trazidos aos
 autos, seria necessário exame aprofundado de provas para proceder a
 qualquer mudança na decisão denegatória do pleito dos pacientes.
Tal exame é notoriamente tido como inviável em habeas corpus,
conforme reiterados precedentes desta Corte.